Tribunal: CARF
Processo: 10880.949856/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AMELIA WAKAKO MORISHITA YAMAMOTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949856/2013-01
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.828 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Edeli Pereira Bessa e Viviane
Vidal Wagner, que lhe deram provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
o conselheiro Caio Cesar Nader Quintela. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Andréa Duek Simantob.
(assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949856/2013-01
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

Relatório
Trata-se de processo julgado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira
Seção deste Conselho, quando foi dado provimento ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1401-001.986):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório suplementar no valor originário
de R$ 2.944.742,21 a título de saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2008,
relativo a parcelas não homologadas das estimativas de janeiro, fevereiro, março e
setembro do mesmo ano, bem assim para realizar as compensações declaradas até o
montante do valor reconhecido.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial, às. fls. 709 e ss, com fulcro no
art. 67, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), alegando
divergência jurisprudencial com relação à possibilidade de se rediscutir a glosa de estimativas
cobradas em PERDComp.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 742 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
Trecho do voto do Acordão Recorrido n° 1401-001.986
“Nada obstante, a Administração Tributária entende de modo diverso e efetivamente
cobra estimativas declaradas em Dcomp não homologadas. Cite-se, nesse sentido o
Parecer PGFN/CAT n.o 193/2013, cuja conclusão reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da
Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste; b) Propõe-se que
sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a cobrança não se
trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em
relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de
garantir maior segurança no processo de cobrança.
Em razão dessa premissa, tanto a Receita Federal do Brasil, quanto a Procuradoria da
Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de a estimativa objeto de
compensação não homologada compensada possa compor o saldo negativo do período,
conforme podemos constatar na Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas transcrevo abaixo:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos
tributos por estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações
mensais. Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada
pelo Fisco. Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já assentou esse entendimento,
conforme podemos constatar pela ementa do Acórdão no 9101002.493, de 23/11/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).
Não há, pois, razão para a glosa das estimativas extintas por meio de compensação
posteriormente não homologada.
Conclusão
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer o
direito creditório suplementar no valor originário de R$ 2.944.742,21 a título de saldo
negativo de CSLL para o ano-calendário de 2008 e que é relativa a parcelas não
homologadas das estimativas de janeiro, fevereiro, março e setembro de 2008, bem
como para realizar as compensações declaradas até o montante do valor
reconhecido.”.
Ementa do paradigma - Acórdão n° 1301-000.892
“Processo no 11020.921198/2009-91
Recurso no Voluntário
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

Acórdão no 1301-000.892 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 12 de abril de 2012
Matéria IRPJ/COMPENSAÇÃO
Recorrente RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
Recorrida FAZENDA NACIONAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO Devem ser integradas ao saldo negativo
do período as retenções confirmadas por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos. Não
possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo
estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que
ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE.
Os casos de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão adstritos as
hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou cerceamento do direito de
defesa.
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE CERTEZA
E LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não demonstra que
as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação na declaração, seu
alegado crédito carece de certeza e liquidez, requisitos indispensáveis à compensação
tributária, nos termos do art. 170 do CTN.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de disposição expressa de lei
específica, não havendo norma que a dispense.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Os membros da turma acordam, por unanimidade, negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator.” (destaques da
recorrente)
Trecho do relatório do paradigma, Acórdão n° 1301-000.892
“Versa o presente processo de declaração de compensação enviadas eletronicamente
pela contribuinte acima identificada em 27/10/2006 e 27/03/2007. O crédito pleiteado
refere-se a saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2005, no valor de R$
3.122.596,02.
Conforme Despacho Decisório (fl. 15), foi reconhecido o direito creditório no valor de
R$ 241.111,32, portanto, homologação parcial.
Inconformada a interessada apresentou manifestação de inconformidade alegando que:
preliminarmente, argui a nulidade do despacho recorrido por não descrever
adequadamente as razões e os fatos que o fundamentam;
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

quanto ao mérito alega que as retenções nos valores de R$ 3.649,39 e R$ 856,44 podem
ser comprovados pelos documentos de fls. 10, 11 e 12;
a parcela do crédito relativas a estimativas compensadas está atrelada as Dcomps
objeto do processo administrativo 11020.001535/200507, o qual se encontra com
Recurso Especial de Divergência pendente de julgamento. Razão pelo qual requer
julgamento conjunto com o presente processo dado a relação de interdependência;
a interessada obteve autorização judicial à exclusão do ICMS e do ISS da base de
cálculo do Pis e Cofins. Ação judicial 00.713.7818 que tramitou na 21a. Vara Federal
de Subseção Judiciária no Rio de Janeiro.
A autoridade julgadora de primeira instancia (DRJ/RJI), decidiu a matéria por meio do
Acórdão no. 1237.198, de 12/05/2011, considerando a manifestação de inconformidade
procedente em parte, tendo sido lavrada a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas por Dirf
e/ou comprovantes de rendimentos.
Não possui liquidez e certeza o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo
estimativas confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que
ainda não haja decisão final na esfera administrativa.
É o relatório.
Passo ao voto.”
Voto
(...)
“No recurso voluntário a interessada repete as argumentações trazidas em primeira
instancia e aduz mais:
(...)
Finalizando, ao meu ver, não cabe razão à recorrente quando argüi conexão com o
processo 11020.001535/200507, mesmo porque este já foi objeto de julgamento
(Acórdão 20218.978).
Em face do exposto, não faço reparos à decisão recorrida, pelo que voto por negar
provimento ao recurso voluntário.” (destaques da recorrente)
Ementa do paradigma, Acórdão n° 1402-002.167
“Processo no 10680.903324/201376
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1402-002.167 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 07 de abril de 2016
Matéria DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

Recorrente BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente,
cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo de
declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se considerar que
não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja líquido
e certo.
Recurso Voluntário Negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado." (destaques da recorrente)
Trecho do voto do paradigma, Acórdão n° 1402-002.167
“A controvérsia tratada nos autos diz respeito a pedido de saldo negativo de CSLL
composto por estimativas compensadas e controladas no processo no
10680.724147/201100, cuja competência para análise pertence à 3a Seção do CARF.
(...)
Em consulta ao andamento do processo no 10680.724147/2011-00 junto ao sítio do
CARF, constatei que já foi exarado acórdão pela turma julgadora correspondente,
negando-se provimento ao recurso voluntário (Acórdão 3403003.572).
(...)
Conforme bem avaliado pela decisão recorrida, o montante relativo à CSLL retida na
fonte validado foi insuficiente para gerar saldo negativo, razão pela qual o crédito foi
considerado inexistente e não foram homologadas as compensações declaradas.
manifestação de inconformidade, a turma julgadora de primeira instância considerou-a
improcedente sob o fundamento de ausência de certeza e liquidez no crédito alegado,
uma vez que estimativas compensadas que compõem o saldo negativo pleiteado não
foram homologadas, implicando, até aquele momento, a ausência de adimplemento dos
débitos correspondentes.
O contribuinte apresentou recurso voluntário argumentando, em síntese, que a
estimativa objeto de compensações não homologadas será cobrada pela Receita
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

Federal por meio de procedimento específico nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no
9.430, de 1996, e do entendimento proferido na SCI Cosit no 18, de 2006. Assim, a não
homologação de tais compensações não seriam capaz de impactar a apuração do saldo
negativo do período, uma vez que ainda que as compensações não fossem
homologadas, as estimativas seriam cobradas naqueles autos.
Discordo de tal argumento.
Desde a edição da citada Solução de Consulta Cosit no 18/2006 venho manifestando
minha discordância com tal entendimento. Permitir-se que um contribuinte tenha
reconhecido um direito de crédito (indébito) antes do efetivo adimplemento da dívida
anterior, a meu ver, é inadmissível. Aplicar o raciocínio desenvolvido pela SCI Cosit
em questão implicaria também reconhecer que eventual estimativa confessada em
DCTF, e não adimplida, também pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria
manter-se a cobrança dos débitos confessados em DCTF, uma vez que também se
caracterizam como confissão de dívida.
Nesse cenário, considero acertada a decisão de primeira instância que entendeu não
haver certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não havendo o efetivo
adimplemento das estimativas, não há como considerar tais valores na formação de
pleitos creditórios posteriores.
Outros cenários ainda foram descritos no voto condutor do aresto que demonstram ser
temerária a devolução de supostos créditos tributários baseada na possibilidade da
cobrança de débitos anteriores que compõem tal indébito. Chama a atenção, por
exemplo, a possibilidade, de a dívida anterior ser alvo de questionamento judicial, e,
futuramente, vir o contribuinte a obter êxito em seu pleito.
No mesmo sentido, não é razoável considerar como líquido e certo os créditos de
estimativa somente pelo fato da possibilidade de virem a ser cobrados pela Fazenda.
Infelizmente, sabe-se que, na prática, é muito baixa a efetividade das execuções fiscais
no Brasil, o que aumentaria sobremaneira a possibilidade de se devolver um tributo a
determinado contribuinte sem que, jamais, o crédito tributário tenha sido efetivamente
extinto.
De toda forma, saliento que a tese de que a estimativa compensada será cobrada de
qualquer forma não prospera, uma vez que após o encerramento do período de
apuração não há mais que se cobrar estimativas, e, até mesmo, pode até não haver
sequer imposto a se cobrar no ajuste, quer pela apuração de prejuízo fiscal, quer pela
apuração de valor de imposto de renda na fonte superior ao montante de imposto
devido. Tal entendimento é corroborado pelos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no
88/2014. Em relação a esse último, assim conclui o órgão responsável pela possível
cobrança judicial dos tributos federais:
34. Conclusivamente, os valores mensalmente apurados por estimativa, a título de
antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente,
cobrados de per si.
Em tais pronunciamentos, a PGFN chega a afirmar que eventuais parcelamentos de
estimativas deveriam ser cancelados se, ao final do exercício, restasse demonstrado que
o contribuinte auferiu prejuízos fiscais.
Conclui ainda a PGFN que não é possível a cobrança de estimativas após o
encerramento do período de apuração. Se for o caso, deve-se proceder a cobrança de
eventual saldo de imposto a recolher. Assim, não havendo saldo de imposto a recolher,
as estimativas declaradas e não extintas, quer por pagamento, quer por compensação,
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

como no caso concreto, jamais serão alvo de cobrança, o que demonstra ainda mais a
ausência de certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado pela Recorrente.
Ora, se a própria PGFN não permite que as estimativas sejam inscritas em dívida
ativa, cai de vez por terra o argumento de que estimativas compensadas devem ser
consideradas na composição de saldo negativo ainda que tais compensações não sejam
homologadas, uma vez que tais débitos não serão alvo de cobrança por parte da União.
Há, então, de se analisar a situação atual dos processos que tratam da origem do
crédito utilizado na compensação de estimativa que compõe o saldo negativo ora em
exame.
E, tendo sido negado provimento ao recurso voluntário da Recorrente nos autos
10680.724147/201100, não se homologando as estimativas que o contribuinte
pretendeu compensar e que compõem o saldo negativo ora em exame, não há como se
reconhecer também neste processo o crédito pleiteado, tão pouco homologar as
compensações declaradas.
3 CONCLUSÃO Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.”
(destaques da recorrente)
O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que foi
demonstrada a alegada divergência jurisprudencial.
No caso do acordão recorrido, entendeu-se que na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a
glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)."
Já no acórdão paradigma no 1301-000.892, decidiu-se que não possui liquidez e certeza
o crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas confessadas em
declaração de compensação não homologada, mesmo que ainda não haja decisão final
na esfera administrativa. Já no acórdão paradigma n° 1402-002.167, entendeu-se que
não havendo certeza e liquidez no crédito pleiteado, uma vez que, não houve o efetivo
adimplemento das estimativas, não há como considerar tais valores na formação de
pleitos creditórios posteriores.
III - Conclusão
Em cumprimento ao disposto no art. 18, III, do Anexo II do RICARF, e com base nas
razões retro expostas, que aprovo e adoto como fundamentos deste despacho, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Encaminhe-se à Unidade de Origem da RFB, para cientificar o sujeito passivo do
Acórdão recorrido, do Recurso Especial interposto pela Fazenda e do presente
despacho, assegurando-lhe o prazo de quinze dias para oferecer contrarrazões, conforme
o disposto no art. 69, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015. Após, encaminhe-se ao CARF, para distribuição e julgamento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.

Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, a Contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso
Especial da contribuinte às fls. 760 e ss, alegando os seguintes pontos:
- Breve Histórico dos fatos;
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

- Da Regularidade do procedimento de compensação e impossibilidade de se
glosar estimativas compensadas na apuração do saldo negativo da CSLL;
- Do impacto do crédito de PIS e COFINS e Saldo Negativo de IRPJ na apuração
do Saldo Negativo de CSLL de 2008;
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
Breve Síntese:
Trata-se de PerdComp transmitida em 10/03/2010, com crédito de Saldo Negativo
de CSLL de 2008/2009.
Em Despacho Decisório, a declaração foi parcialmente homologada, nos seguintes
termos:

Bem como a seguinte tabela:

Explicou a contribuinte que as referidas declarações de compensação objetivam
compensar as estimativas relativas ao ano-calendário de 2008 com créditos de PIS e COFINS,
bem como de Saldo negativo de IRPJ de 2007, cuja liquidez e certeza está sendo tratada em
processos administrativos próprios, ainda pendentes de julgamento, conforme abaixo:
Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

E que:
Assim, a não homologação das compensações supra, que corresponde à quitação das
estimativas devidas nos meses de janeiro, fevereiro, março e setembro de 2008,
formadores do Saldo Negativo de CSLL de 2008, gera dupla cobrança dos débitos que
se pretendeu compensar, pois, já estão sendo cobrados nos referidos processos
administrativos, já que a DCOMP constitui confissão irretratável de dívida.
Caso as decisões dos processos supra indicados homologuem as compensações das
estimativas de CSLL consolidará os créditos ora discutidos. Por outro lado, caso as
decisões sejam desfavoráveis ao contribuinte, ou seja, não homologuem total ou
parcialmente as antecipações, será efetuada a cobrança da própria CSLL antecipada,
formadora do saldo negativo apurado ao final do ano calendário de 2008!!!! Ou seja,
independentemente do resultado dos processos indicados, a Requerente fará jus ao
aproveitamento desses valores pagos por estimativas mensais de CSLL, formador se
deu saldo negativo.
Desta forma, é evidente que a cobrança decorrente das DCOMPS homologadas
parcialmente ou não homologadas configura cobrança em duplicidade, vez que
decorrem de crédito que será confirmado nos autos dos processos administrativos supra
indicados.
[...] conforme anteriormente exposto, caso seja homologado a compensação a
Requerente fará jus ao Saldo Negativo, caso não seja homologado, será cobrado juros e
multa e conferirá o direito à Requerente de qualquer forma.
[...] o reconhecimento do saldo negativo não está condicionado à homologação, pois
independentemente do desfecho da decisão sobre a compensação, o saldo negativo será
composto.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que faltaram aos créditos
apresentados a certeza e liquidez exigidas pela lei.
A Turma a quo, por seu turno, deu provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo-se o direito creditório suplementar, relativa às estimativas de
janeiro/fevereiro/março e setembro de 2008, baseando-se no Parecer PGFN/CAT 193/2013, e
Solução de Consulta Interna COSIT 18/2006 e Parecer PGFN/CAT 88/2014, no sentido de que
não há razão para a glosa das estimativas extintas por meio de compensação não homologada.
Recurso Especial da PGFN
Conhecimento
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

O recurso especial foi admitido com base no seguinte paradigma:
- Acórdão n. 1301-000.892:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA/IRPJ
Ano Calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
Devem ser integradas ao saldo negativo do período as retenções confirmadas
por Dirf e/ou comprovantes de rendimentos. Não possui liquidez e certeza o
crédito oriundo de saldo negativo que traga em seu bojo estimativas
confessadas em declaração de compensação não homologada, mesmo que
ainda não haja decisão final na esfera administrativa.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
NULIDADE.
Os casos de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
adstritos as hipóteses de incompetência da autoridade administrativa ou
cerceamento do direito de defesa.

Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA
DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Se o contribuinte não comprova as retenções na fonte que alega e não
demonstra que as receitas a elas correspondentes foram oferecidas à tributação
na declaração, seu alegado crédito carece de certeza e liquidez, requisitos
indispensáveis à compensação tributária, nos termos do art. 170 do CTN.

MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício exigida em lançamento de ofício decorre de disposição
expressa de lei específica, não havendo norma que a dispense.

- Acórdão n. 1402-002.167:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS.
AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e
de CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não
homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados de per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT
no 193/2013 e no 88/2014.
Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual
as estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo
de declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se
considerar que não ocorreu a efetividade do pagamento.

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja
líquido e certo.

Recurso Voluntário Negado.

Não há ressalvas por parte da contribuinte para o não conhecimento do Recurso,
assim adoto as razões do já destacado no despacho de admissibilidade, dando prosseguimento ao
recurso.
Assim, conheço do Recurso Especial da PFGN.
Mérito
Com relação ao mérito em si, a discussão a ser dirimida se circunscreve à
possibilidade de se utilizar de compensações não homologadas, já que os débitos serão cobrados
com base na Perd/DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas, como
decidiu o acórdão recorrido. Ou como decidiram os paradigmas, em que os créditos não foram
homologados, já que o saldo negativo era composto de estimativas confessadas com DComps
não homologadas, não havendo portanto, a liquidez e certeza necessária.
É fato que esta questão tem tomado rumos diversos desde o Parecer Normativo
Cosit/RFB 02/2018.
Todavia, o meu entendimento, não é o de pura e simplesmente conceder o crédito
ao contribuinte, antes que sejam efetivamente liquidadas tais estimativas.
Nesse sentido acompanhei a Conselheira Edeli Pereria Bessa, no Ac. 9101-
004.447, de 09 de outubro de 2019, no seguinte sentido:
Neste contexto, o reconhecimento do direito creditório objeto destes autos deve
aguardar a definição do litígio acerca da compensação por meio da qual o sujeito
passivo pretendeu liquidar as estimativas de IRPJ apuradas em maio e setembro/2007.
Se homologadas tais compensações, será possível aplicar sua repercussão nestes autos.
Se não homologadas, a Contribuinte terá a oportunidade de liquidar as estimativas com
os encargos moratórios pertinentes, e assim alcançar o reconhecimento do saldo
negativo correspondente, ou deixar de pagá-las e arcar com sua glosa definitiva nestes
autos.
Assim, quanto a esta segunda divergência, deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso especial da PGFN para reformar parcialmente o acórdão recorrido na parte
em que admitiu as estimativas de maio e setembro/2007 na composição do saldo
negativo antes da resolução do litígio formado no processo administrativo no
13804.000910/2007-63. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem
até que o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

nos autos do processo administrativo no 13804.000910/2007-63(2), retornando ao
Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.
Nota de rodapé (2): Como antes referido, o art. 74, §7o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003, permite que o sujeito passivo pague o débito objeto de compensação não
homologada em até 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homologou.
Este prazo é interrompido com a interposição dos recursos administrativos dotados de
efeito suspensivo da exigibilidade dos débitos compensados, na forma dos §§ 9o e 10 da
Lei no 9.430, de 1996, também incluídos pela Medida Provisória no 135, de 2003, e
voltará a ser concedido quando o sujeito passivo for cientificado da decisão
administrativa que confirmar a não-homologação da compensação. Assim, o litígio
administrativo se encerra quando expirado o prazo em referência, ou antes, se quitado o
débito considerado indevidamente compensado.
Vejo, em consulta ao site do CARF, que a situação processual dos demais casos
pendentes para este caso é de análise do Recurso Voluntário apresentado.

Nenhum deles findou-se por completo, apenas o PA 10880.942.431/2012-82 teve
seu recurso voluntário provido, e atualmente em sede de Embargos de Declaração.
Assim, salvo melhor juízo, o voto é no sentido de se dar provimento parcial ao
Recurso Especial da PGFN a fim de se reformar parcialmente o acórdão recorrido na parte em
que admitiu as estimativas de janeiro, fevereiro, março e setembro de 2008, na composição do
saldo negativo antes da resolução do litígio formado nos processos administrativos indicados no
quadro acima. Os autos devem permanecer sobrestados na Unidade de Origem até que o
encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos daqueles
processos administrativos, retornando ao Colegiado de origem para apreciação das demais
questões daí decorrentes.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e DOU PARCIAL provimento ao RECURSO
ESPECIAL da PGFN para reformar o acórdão recorrido na parte que reconheceu o saldo
negativo formado por estimativas compensadas, sobrestando os autos na Unidade de Origem até
o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas e posterior
retorno ao Colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes.
(assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

Voto Vencedor
Andréa Duek Simantob, Relatora Designada.
Em que pese o respeitável voto proferido pela i. Relatora, peço vênia para dele
divergir, tendo em vista tratar-se o caso de pedido de compensação com saldo negativo formado
a partir de recolhimentos realizados por estimativas, devidamente confessados em DCTF, mas
ainda pendentes de julgamento.
Vale dizer que, sobre o assunto em foco, a orientação emanada da própria
administração tributária, além da jurisprudência desta CSRF reconhecem que, na hipótese de
compensação não homologada, os eventuais débitos, já confessados, serão cobrados pela via
ordinária e mediante o próprio instrumento de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, e culminou com o Parecer Normativo que abaixo entendo por
bem transcrever alguns de seus trechos mais importantes, bem como outros instrumentos de
interpretação sobre o assunto que também merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de
03 de dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
(destaques acrescidos)
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste
Parecer Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006
assentava que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na
DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas, objeto de
compensação não homologada”, e que que “na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base
em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas
na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ”.
c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014
reconheceu que quando as estimativas são computadas no ajuste
anual os correspondentes valores declarados como confissão de
dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera
antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada,
cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do
imposto de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o
entendimento consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram também utilizados como
fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Nestas condições, adoto o disposto no citado Parecer COSIT/RFB 02/2018, por
entender como norma tributária interpretativa e, que portanto, deve retroagir quando o ato não se
encontra definitivamente julgado.
Por tais razões peço vênia a i. Relatora e nego provimento ao Recurso Especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob
Declaração de Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella

Ousando divergir do bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
discordância do seu posicionamento meritório, justificando o entendimento pela improcedência
do Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto Titular
da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado o mesmo entendimento
estampado no r. voto vencido da I. Relatora, a jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com
base em pronunciamento da COSIT, começou a contemplar entendimento diverso, reconhecendo
o direito ao crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal modalidade de
satisfação dos débitos não é homologada, uma vez que tal adiantamento de tributo devido, então
confessado por DCOMP, seria, ulterior e inafastavelmente, objeto de cobrança.

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer Normativo
COSIT no 02/2018:

Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)

Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável pelo
processamento e, originalmente, pela homologação das manobras compensatórias de tributos sob
sua administração - entende que não mais existe óbice na inclusão da monta das estimativas,
mesmo que objeto de compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.

Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de
estimativas cujas compensações correspondentes foram consideradas inexistentes ou não
declaradas, mas, simplesmente, não foram homologadas, nos precisos moldes da hipótese
tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do Parecer Normativo COSIT, acima destacado.

Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do crédito
ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo institucional.

Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a criação de entrave
pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência de entendimento das Partes
envolvidas, sobre a mesma matéria.

Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.

E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa C. 1a Seção (e,
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais), de modo que, atualmente,
existe corrente jurisprudencial majoritária, endossando a posição aqui defendida.

Nessa esteira, confira-se o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C. 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de relatoria do I. Conselheiro
Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em 19/03/2019:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)

O mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I. Conselheiro Ricardo
Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado
pelo contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de
uma declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito.
O crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art.
170 do CTN.

A C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme ilustra v.
Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em 06/01/2020,
também adotou tal posicionamento:

Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.828 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.949856/2013-01

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador
denegar o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado
apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo
saldar as compensações correspondentes.

Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o reconhecimento da
pretensão da Contribuinte.

Diante de todo o exposto, mais uma vez, respeitosamente, e prestando as devidas
homenagens à I. Relatora, diverge este Conselheiro para negar provimento ao Recurso Especial
da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital